Tribunal: TJSP
Processo: 0001595-31.1999.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de licença e funcionamento do exercício de 1994 a 1996 – Município de Embu das Artes – Sentença de extinção reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do que aquele adotado pelo Juízo a quo – Ação ajuizada em 28/08/1999 antes do advento da LC no 118/05 – Citação do executado

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de licença e funcionamento do exercício de 1994 a 1996 – Município de Embu das Artes – Sentença de extinção reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do que aquele adotado pelo Juízo a quo – Ação ajuizada em 28/08/1999 antes do advento da LC no 118/05 – Citação do executado realizada por edital tão somente em 2006 – Demora na citação imputada ao exequente – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional no período – Aplicação da redação originária do art. 174, I, do CTN – Prescrição originária configurada – Sentença mantida – Recurso não provido.